Tribunal: STF
Processo: RE 200485
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PROVENTOS. BENEFICIÁRIOS
COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS. ART. 153, § 2º, INC. II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 7.713/88.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de
Segurança 22.584 (Sessão do dia 17.04.97), proclamou entendimento no
sentido de que o art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, ao
estabelecer que o imposto de renda "não incidirá, nos termos e
limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a pessoa com idade
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída,
exclusivamente, de rendimentos do trabalho", não é auto-aplicável,
estando a depender de lei que fixará os termos e os limites dessa
não-incidência.
E, até que advenha a lei regulamentando o exercício desse
direito, continuam válidos os limites e restrições fixados na Lei
nº 7.713/88 com suas posteriores alterações.
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.